Tribunal: TJMT
Processo: 1028890-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028890-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), CICERO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 226.766.478-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
,
objetivando a reforma de decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, nas contas bancárias do executado, antes da citação na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a possibilidade de deferimento do arresto executivo online, por meio do sistema SISBAJUD, antes da citação do executado, considerando os requisitos processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 830 do Código de Processo Civil determina que o arresto executivo somente poderá ser promovido após frustradas as tentativas de citação e constatada a existência de bens penhoráveis.

O pedido de arresto online antes da citação contraria os requisitos legais, uma vez que tal medida requer a demonstração do esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não foi verificado no caso concreto.

O processo ainda se encontra em fase inicial, com diligências de localização pendentes, incluindo buscas de endereço por meio do próprio sistema SISBAJUD, conforme decisão do Juízo de origem.

A decisão recorrida observa os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando a tramitação regular da execução em conformidade com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto executivo online via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor, exige a demonstração do esgotamento das diligências para sua localização, o que não se presume e deve ser comprovado no caso concreto.

A tramitação da execução deve observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente em medidas constritivas excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
com
o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008569-27.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
C
Í
CERO DOS SANTOS CORDEIRO
,
indeferiu o pedido de

arresto
,
por meio do sistema SISBAJUD,
nas contas bancárias
do executado
.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o Juízo de origem condicionou o arresto executivo
à
citação do executado, o que contraria a norma processual vigente,
a qual dispensa a efetivação do ato citatório para a realização de medida constritiva.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não
triangularizada
a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre analisar a
possibilidade
ou não
de deferimento do arresto executivo online, via sistema SISBAJUD, antes da citação do devedor.

No caso
sub judice
, denota-se da leitura dos autos de origem, que o J
uízo
singular
determinou
no despacho inicial,
que o arresto poderá ser promovido pelo oficial de justiça, quando frustrada a tentativa de citação e constatada a existência de bens penhoráveis no momento da diligência.

O comando em questão
está em conformidade com o disposto no artigo 830, que atribui ao meirinho a possibilidade de promover o arresto diante do insucesso na citação.

Ocorre que
o pedido da parte agravante de realizar o arresto diretamente por meio do sistema SISBAJUD, antes de concluídas as tentativas de localização
, não pode ser admitido,
já que a prerrogativa de ordenar o arresto online é exclusiva do
J
uízo e requer a demonstração de que todas as diligências possíveis para localização do devedor foram efetivamente realizadas e frustradas.

No presente caso, observa-se que o processo ainda se encontra em fase inicial, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem o exaurimento das tentativas de localização do agravado. O próprio juízo de origem determinou a realização de novas diligências de busca de endereço por meio do sistema SISBAJUD, o que reforça a necessidade de esgotamento
ou novas tentativas
dos meios de citação pessoal
,
antes de se autorizar a medida constritiva pleiteada.

Portanto, a decisão agravada reflete o cumprimento das disposições processuais
vigentes
, assegurando o contraditório e a ampla defesa, ao passo
em
que o arresto online
antes da citação exige requisitos específicos, como o esgotamento das diligências de localização, ainda não
exauridas
no caso concreto.

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe,
como forma de assegurar
a adequada tramitação do processo executivo, em observância aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025